Tribunal: TJPA
Processo: 0808291-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808291-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: PAULO KENNEDY DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO DE
PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NCPC.
- Com o advento do Novo Código de
Processo Civil restou elencado as
hipóteses de cabimento do recurso de
agravo de Instrumento, não estando
prevista a possibilidade de
interposição de agravo de instrumento
contra hipótese em tela.
- Agravo de Instrumento não
conhecido
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da decisão monocrática de Num. 3497812 - Pág. 04 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Afirma que considerando que o veículo objeto da presente
ação não foi apreendido, a citação e a apresentação de defesa não podem anteceder ao cumprimento
da liminar, e, portanto, esta de
ve ser declarada NULA de pleno direito por patente violação ao que
estabelece o procedimento especial.

Aduz que não há que se falar em
citação e recebimento da contestação, vez que inexiste a citação/apresentação de defesa do
requerido
sem apreensão do bem.

Por derradeiro, e
m relação à condenação da embargante em
multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026 § 2º do CPC/15, alega que a mesma deve ser
totalmente
revogada, pois em hipótese alguma os embargos
tiveram carát
er protelatório, e sim uma clara defesa do que a legislação defende.

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Num. 5293750 - Pág. 01
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem. Com o advento do Novo Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Acerca do cabimento de agravo de instrumento no âmbito do Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, na

obra "Manuel de Direito Processual Civil", 8ª ed., Vol. Único, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1560 e 1559, anota:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC.”

In casu, nota-se que a decisão atacada indeferiu o pedido de desentranhamento da petição de contestação, hipótese esta não constante no rol do art. 1.015 do NCPC, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, conforme acima explanado, este mostra-se manifestamente inadmissível.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DEPATERNIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIUDESENTRANHAMENTO DE PETIÇÕES E DOCUMENTOS. NÃOCONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DOCPC. URGÊNCIA NA ANÁLISE DO PEDIDO NÃO DEMONSTRADA.DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANUTENÇÃO.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DILIGÊNCIASORDINÁRIAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU NÃO ESGOTADAS.RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1. Não se pode conhecer do Agravo de Instrumento se a matéria (desentranhamento de petições e documentos) não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e se não há a demonstração concreta de urgência na análise do pedido, a justificar a mitigação do referido rol. 2. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do demandado, sob pena de

nulidade do ato processual. (TJ-SP – AI: 22662356720198260000 SP 2266235 67.2019.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honório, Data de Julgamento:06/04/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2020).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUEINDEFERE PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO EDOCUMENTOS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DEINSTRUMENTO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TAXATIVAS DO ART.1.015. O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE OUSUSPENDE O PRAZO RECURSAL. PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOO PRAZO PASSA A FLUIR DA DATA EM QUE A PARTE TEVE CIÊNCIAINEQUÍVOCA DA DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL SE IRRESIGNA.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº70078708633, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 29-08-2018)[0]

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021